Tribunal: STF
Processo: RHC 239068
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Roberto Nunes contra acordão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo no HC nº 775.696/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.(doc. 54)



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 2 anos, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e 25 dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.926/03, art. 12)



    Na sequência, a Segunda Câmara Criminal do TJSC deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir sua pena para 2 anos e 1 mês de detenção e 13 dias-multa.



    Sustenta o impetrante, em suma, que a valoração negativa dos antecedentes do paciente, fundado em condenação criminal extinta há mais de 5 anos não se harmoniza com o direito ao esquecimento.



    Requer ‘seja determinado que o STJ aprecie o mérito do HC 775.696/SC, a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes do paciente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A tese de ilegalidade da valoração de condenações muito antigas a título da vetorial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, violando o direito ao esquecimento, não foi suscitada em grau de apelação, nem por meio de embargos de declaração perante a Corte de origem, não tendo sido debatida na instância antecedente, o que obsta o conhecimento do pedido originariamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    II - para se considerar o tema como tratado pela instância antecedente, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado. 



    Agravo regimental desprovido.” (doc. 54 ).



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo o trecho do voto do Relator do feito no STJ, no ponto que interessa à presente impetração:



    “A tese de ilegalidade da valoração de condenações muito antigas a título da vetorial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, violando o direito ao esquecimento, não foi suscitada em grau de apelação, nem por meio de embargos de declaração perante a Corte de origem, não tendo sido debatida na instância antecedente, o que obsta o conhecimento do pedido originariamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.”



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de exame da tese defensiva atinente ao direito ao esquecimento, porque não submetida ao crivo das instâncias ordinárias. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível dupla supressão de instância, na linha de precedentes da Corte.



    Ainda que superado esse óbice, no tocante à utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, nada a reparar, pois, 



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente